Tribunal: TJMT
Processo: 1015914-37.2019.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015914-37.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CRISTYAN BASTEZINI - CPF: 052.416.889-00 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), MARIELLE BARBOSA DE BRITO - CPF: 043.331.291-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1015914-37.2019.8.11.0003

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

CRISTYAN BASTEZINI

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VISTORIA ACOMPANHADA POR PREPOSTO – TERMO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO CONSUMIDOR
– CARTA DE AVISO DE FATURAMENTO DEVIDAMENTE RECEBIDA – FATURA DEVIDAMENTE RECEBIDA – LAUDO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – LAUDO FOTOGRÁFICO – HISTÓRICO DE CONSUMO QUE COMPROVA A FRAUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pelo consumidor, instruído com laudo fotográfico, não há se falar em prática de ato ilícito pela recorrida na recuperação, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito, ainda mais quando segue as normas da ANEEL.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de ato ilícito, uma vez que a fraude fora constatada em procedimento administrativo (TOI) regular, com acompanhamento do consumidor, cujo laudo fora instruído por fotos da irregularidade, tendo sido entregue carta com os cálculos da recuperação de consumo, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados à exordial e IMPROCEDENTE os danos morais.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, assim como não fora realizada perícia por órgão creditado no medidor.

Argumentou que é visível o dano moral sofrido pelo Recorrente diante, da ameaça de suspensão no fornecimento do serviço e das cobranças indevidas, se tratando de ato arbitrário.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda para declarar a inexistência dos débitos recuperados e fixar indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação à gratuidade da justiça, preliminar de ausência de dialeticidade recursal e pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

II – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Isto posto, REJEITO a preliminar arguida.

III - DO MÉRITO

A despeito dos argumentos recursais da parte promovente, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, porquanto abordou fundamentadamente a legalidade do procedimento adotado pela concessionária de apurar a fraude e corrigir o problema encontrado. Cito os fundamentos utilizados na sentença:

E a reclamada em sede de sua contestação aduziu que as cobranças são regulares, vez que procedeu de acordo com o determinado pela ANEEL em sua resolução nº. 414/2010, realizando a lavratura do TOI (termo de ocorrência e inspeção), registrando a irregularidade. Destaco que se a demandada está pretendendo a recuperação de receita (dita de consumo) e esta deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no mencionado dispositivo, abaixo transcrito:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Verifica-se que a reclamada procedeu da maneira estabelecida na norma supracitada, pois o TOI foi lavrado, a inspeção foi realizada na unidade consumidora constatando a irregularidade, situação essa atestada por dois prepostos e devidamente assinada. A parte autora em sua inicial afirma que o débito não condiz com seu consumo real. Todavia é válido ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No presente caso verifico:

- A elaboração do TOI;

- A empresa tirou várias fotos para comprovar a irregularidade;

- A empresa entregou carta ao cliente;

Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso pontua:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – TOI E REGISTRO FOTOGRÁFICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia. O registro fotográfico em anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução nº.414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade consumidora, pois o borne do medidor estava invertido. De acordo com TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n.525596, foi apurado “DESVIO NOS BORNES DO MEDIDOR” registrando consumo inferior. Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. Verifico ainda que de acordo com o TOI, a esposa do Reclamante embora tenha acompanhado a apuração, se recusou a fornecer seus dados e a assinar o TOI confeccionado. Sendo que tal informação não foi impugnada pelo Reclamante. (Recurso Inominado nº.: 0087684-21.2016.811.0001 Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT)

E M E N T A - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor, que estava deitado dentro da caixa, e um fio ligado diretamente na rede, evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (Número: 280150320178110001/2017 Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES Data do Julgamento: 27/10/2017)

E assim, verifico que a empresa seguiu as regras estabelecida na Resolução nº 414/2010, que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou devidamente comprovado que houve respeito da concessionária pelas normas da ANEEL quando da realização da vistoria, sendo imperioso registrar que o TOI comprova que houve acompanhamento e recebimento do laudo pelo consumidor, bem como há prova juntada com a própria inicial de que a parte promovente recebeu cópia da fatura de recuperação e carta informando o método do cálculo.

Ainda, destaco que além do TOI, foram juntados laudo fotográfico e histórico de consumo, os quais em conjunto comprovam o registro irregular no consumo.

Portanto, é devida a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso em tela.

Ademais, é preciso ter em mente que os atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos, como atos administrativos em sua essência, são dotados dos atributos de presunção de veracidade e legalidade. Assim, possuem presunção relativa,
iuris tantum
, de serem verdadeiros e legais.

Comprovada, pois, a irregularidade no sistema de medição mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção, não há se falar em prática de ato ilícito pela recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Não restando comprovada a existência de ato ilícito de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020